Tribunal: TJES
Processo: 0002987-10.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002987-10.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ARLINDA ESPINDULA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE DOMINGOS MARTINS - 1ª VARA

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0002987-10.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ARLINDA ESPINDULA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE DOMINGOS MARTINS - 1ª VARA

Advogado do(a) PACIENTE: TALITA ELLEN RENZELMAN GOESE DE ALMEIDA - ES20197-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

HABEAS CORPUS - TRAFICO DE DROGAS - REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP - HOMOGENEIDADE - PRISÃO DOMICILIAR - ORDEM DENEGADA.

1.
A
tese de

negativa de autoria

deverá ser analisada em momento oportuno, já que esta via estreita não admite dilação probatória.

2.
A custódia preventiva se justifica para garantia da ordem pública, uma vez que a paciente e codenunciado estariam praticando o comércio ilegal de forma intermunicipal, sugerindo sugere um envolvimento em uma rede mais ampla de distribuição de entorpecentes. Além disso, a paciente, mesmo sendo beneficiada anteriormente com a liberdade provisória, voltou a se envolver com atos ilícitos, havendo, portanto, sério risco de reiteração criminosa.

3. Presentes os requisitos do artigo 312 do CPP, quanto à alegada desproporcionalidade da medida, em sede de habeas corpus não há como ser mensurada a quantidade de pena a ser aplicada ou o regime de pena a ser imposto.

4. Embora entenda que seja mais adequado para o desenvolvimento das crianças que recebam os cuidados de sua genitora, não há comprovação da indispensabilidade da paciente aos cuidados de sua filha e, tampouco a falta da assistência necessária conferida a ela e ao seu genitor por outros familiares ou cuidadores. Outrossim, fora a existência de registro criminal em desfavor da paciente, é necessário observar que, como dito, mesmo quando beneficiada com liberdade provisória, voltou a ser presa em flagrante apenas 04 (quatro) meses depois, o que leva a crer que a medida seria insuficiente a um dos fins que se destina.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0002987-10.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ARLINDA ESPINDULA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE DOMINGOS MARTINS - 1ª VARA

Advogado do(a) PACIENTE: TALITA ELLEN RENZELMAN GOESE DE ALMEIDA - ES20197-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
ARLINDA ESPINDULA
contra tido como ilegal praticado pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Domingos Martins.

Em suas razões alega que não estão presentes os requisitos do artigo 312 do CPP. Em trato subsidiário, argumenta que faz jus à prisão domiciliar, pois possui uma filha menor de 12 (doze) anos e cuida de seu genitor, idoso e portador de câncer de próstata, que dependem de seus cuidados.

Por tais motivos, requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva ou seja deferida a prisão domiciliar.

É um breve relato. Passo a decidir.

Em sede meritória não vislumbro motivos para a concessão da ordem.

Consta na denúncia que no dia 15 de setembro de 2023, na localidade da ROD João Ricardo Schorlig, Domingos Martins/ES, os denunciados FELIPE ALMEIDA DOS ANJOS e ARLINDA ESPINDULA, de suas livres e conscientes vontades, traziam consigo 01 (uma) pedra de crack (benzoilecgonina), pesando aproximadamente 26g (vinte e seis gramas), destinadas a comercialização.

O
fumus comissi delicti
está presente nos elementos colhidos na fase inquisitiva, especialmente o auto de apreensão e constatação de substância entorpecente.

Embora a paciente alegue ser usuária e desconhecer que o codenunciado trazia drogas, há relatos nos autos de que a mesma já era alvo de denúncias e que, em abril do corrente ano, foi detida pela prática de crime de mesma natureza.

Diante de tais circunstâncias, a tese de
negativa de autoria
deverá ser analisada em momento oportuno, já que esta via estreita não admite dilação probatória.

Outrossim, não obstante os argumentos defensivos, a custódia preventiva se justifica para garantia da ordem pública, uma vez que a paciente e codenunciado estariam praticando o comércio ilegal de forma intermunicipal, sugerindo sugere um envolvimento em uma rede mais ampla de distribuição de entorpecentes. Além disso, a paciente, mesmo sendo beneficiada anteriormente com a liberdade provisória, voltou a se envolver com atos ilícitos, havendo, portanto, sério risco de reiteração criminosa.

Presentes os requisitos do artigo 312 do CPP, quanto à alegada desproporcionalidade da medida, em sede de habeas corpus não há como ser mensurada a quantidade de pena a ser aplicada ou o regime de pena a ser imposto.

Nesse sentido, vejamos:

Não está evidente haver violação ao princípio da homogeneidade.
Não se pode afirmar, neste momento processual e na estreita via do habeas corpus, que se trata de tráfico privilegiado e, por isso, haveria desproporcionalidade entre a prisão cautelar e eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação. A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância e respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
(HC n. 491.218/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2019, DJe de 23/5/2019.)

Melhor sorte não possui quanto ao
pedido de prisão domiciliar.

A impetrante invocou o preenchimento do critério objetivo demonstrado através da certidão de nascimento da menor e de óbito do genitor, bem como laudos médicos indicando que seu genitor possui doença grave.

Embora entenda que seja mais adequado para o desenvolvimento das crianças que recebam os cuidados de sua genitora, não há comprovação da indispensab
ilidade da paciente aos cuidados de sua filha e, tampouco a falta da assistência necessária conferida a ela e ao seu genitor por outros familiares ou cuidadores.

Outrossim, fora a existência de registro criminal em desfavor da paciente, é necessário observar que, como dito, mesmo quando beneficiada com liberdade provisória, voltou a ser presa em flagrante apenas 04 (quatro) meses depois, o que leva a crer que a medida seria insuficiente a um dos fins que se destina.

Vale dizer que o entendimento aqui exposto não impede uma análise mais aprofundada pelo Juízo da origem.

Posto isto, na esteira do parecer ministerial,
denego a ordem pleiteada.

É como voto.

4

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, nos termos do voto proferido.